Tribunal: TJES
Processo: 0000193-75.2018.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000193-75.2018.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILMAR JOSÉ DE SOUZA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109 E 117 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Analisando os marcos interruptivos constantes do art. 117 do Código Penal e o caderno processual, verifico que a denúncia foi recebida em 11/06/2019 e o acórdão condenatório foi publicado em 07/07/2023, sendo forçoso concluir pelo decurso do prazo de 3 anos (considerando o quantum de pena fixada no acórdão condenatório, o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato e o disposto no artigo 109, VI do CP) e, por via de consequência, a omissão aventada.

2. Recurso conhecido e provido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de petição recebida como embargos de declaração opostos por
GILMAR JOSÉ DE SOUZA
contra acórdão de minha Relatoria, que deu provimento ao apelo ministerial para reformar a sentença de origem e condená-lo pela prática das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 e no artigo 147 do Código Penal c/c a lei 11.340/2006, em concurso material, a pena de 17 dias de prisão simples e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão, aduzindo que não houve reconhecimento, de ofício, de causa extintiva de punibilidade (prescrição).

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, sanando o vício apontado (omissão) e, ao final, que seja reconhecida a prescrição.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se petição recebida como embargos de declaração opostos por
GILMAR JOSÉ DE SOUZA
contra acórdão de minha Relatoria, que deu provimento ao apelo ministerial para reformar a sentença de origem e condená-lo pela prática das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 e no artigo 147 do Código Penal c/c a lei 11.340/2006, em concurso material, a pena de 17 dias de prisão simples e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão, aduzindo que não houve reconhecimento, de ofício, de causa extintiva de punibilidade (prescrição).

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, sanando o vício apontado (omissão) e, ao final, que seja reconhecida a prescrição.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia.”

Sem maiores delongas, assiste razão o ora embargante.

Devo consignar que o art. 61 do CPP dispõe que: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Assim, analisando os marcos interruptivos constantes do art. 117 do Código Penal e o caderno processual, verifico que a
denúncia foi recebida em 1
1
/06/201
9
e
o acórdão condenatório
foi publicad
o
em
07
/
07
/202
3, sendo forçoso concluir pelo
decurso do prazo
de

3 anos
(considerando o quantum de pena fixada no acórdão condenatório, o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato e o disposto no artigo 109, VI do CP) e, por via de consequência, a omissão aventada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
aos aclaratórios, para declarar extinta a punibilidade de GILMAR JOSÉ DE SOUZA, nos termos do artigo 107, IV do Código Penal.

É como voto.